Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707170-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE ALOISIO DA SILVA RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, URANI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela patrona do recorrente, na qualidade de advogada dativa, ID 55542614, para fixação de honorários advocatícios e respectiva certidão, conforme art. 23 do Decreto no 43821. Por meio da decisão ID 51985448, o Juízo "a quo" nomeou a advogada dativa nos termos da Lei Distrital no 7157/2022 e do Decreto no 43821/2022. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 55542614. I. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito